Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. LEI 8666/1993. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os contratos que a impetrante firmou com o GDF foram analisados exaustivamente na seara administrativa, com a juntada de documentos produzidos pela CPI da Codeplan e pelo Inquérito no 650/2009-STJ (Operação Caixa de Pandora), sendo permitida a vista dos autos que contou com pedido de prorrogação do prazo formulado pela impetrante.
2. O acesso amplo e irrestrito ao procedimento administrativo afasta a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2.1 No caso dos autos, não restou comprovada a existência de ilegalidade ou abuso de poder no Processo Administrativo destinado a apurar irregularidades.
3. Recurso conhecido e não provido.